Tribunal: STF
Processo: ARE 1566494
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 6, fl. 2):



    “AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA - Art. 966, V, do CPC - Servidores municipais de Presidente Prudente - Recebimento de adicional de nível universitário - Coisa julgada - Leis Municipais nº 4.110/1995 e 4.715/1997 declaradas inconstitucionais pelo C. Órgão Especial - Abrangência restrita - Art. 535, III § 5º, do CPC - IRDR nº 0032791-61.2019.8.26.0000 (Tema 41) do C. Órgão Especial deste E. Tribunal - Inconstitucionalidade não declarada pelo C. Supremo Tribunal Federal - Tese jurídica firmada no RE nº 730.463/SP - Tema 733 - Improcedência da ação. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; 102, §2º; 25, “caput”; e 125, §2º, da CF/1988, bem como aos Temas 494, 733 e 881 da repercussão geral, pois o acórdão recorrido, ao julgar improcedente a ação rescisória, desconsiderou que a inconstitucionalidade declarada em sede de controle concentrado de constitucionalidade provoca a interrupção da eficácia executiva da coisa julgada sobre a relação jurídica continuativa até a inconstitucionalidade das leis municipais que davam suporte à condenação.



    Aduz que, embora as Leis Municipais 4.110/1995 e 4.715/1997, que instituíram o ‘adicional de nível universitário’, e que fundavam a coisa julgada formada na ação nº 0015500-04.2012.8.26.0482, tenham sido declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo em sede de CONTROLE CONCENTRADO de constitucionalidade, nos autos da Ação Direta de inconstitucionalidade 2155534-15.2014.8.26.0000, “o acórdão rescindendo determinou a implantação do pagamento do adicional de nível universitário sob o fundamento de que, “o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 535, §5º, do Código de Processo Civil, seria restrito às declarações de inconstitucionalidades proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não alcançando, por conseguinte, aquelas provenientes do Tribunal de Justiça dos Estados” (Doc. 12, fl. 12).



    Registra que “a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade que tenha declarado a inconstitucionalidade de lei que fundamenta a coisa julgada incide automaticamente sobre efeitos futuros do comando judicial quando se tratar de relações jurídicas de trato continuado, independentemente do manejo de ação rescisória” (Doc. 12, fl. 17).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, julgando-se procedente a ação rescisória.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 15), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) não ficou evidenciado o alegado maltrato às normas constitucionais apontadas no apelo extremo; e (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 17), a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem julgou improcedente ação recisória interposta pelo Município de Presidente Prudente visando à desconstituição de acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público deste Tribunal, que afastou o reconhecimento da inexigibilidade de título executivo, ao fundamento de que não cabe a desconstituição da coisa julgada no presente caso, pois apenas as decisões tomadas em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo STF podem embasar ações rescisórias, o que não seria o caso dos autos, em que a inconstitucionalidade foi declarada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça paulista. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 6, fl. 8):



    “O Código de Processo Civil é claro no sentido de que apenas decisões tomadas em sede de controle concentrado de inconstitucionalidade pelo STF podem embasar ações rescisórias. 



    Conclui-se, desta maneira, que o inciso III e o § 5º do art. 535 do Código de Processo Civil aplicam-se exclusivamente às declarações de constitucionalidade ou inconstitucionalidade originadas do Supremo Tribunal Federal, não abarcando as provenientes dos Tribunais de Justiça dos Estados, incluída a que se proferiu na ADIN nº 2155534-15.2014.8.26.0000.



    A desconstituição da coisa julgada está condicionada à declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, de maneira que o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei instituidora da vantagem denominada “adicional de nível universitário”, pelo Órgão Especial desta Corte, em 23 de setembro de 2015 (ADI nº 2155534-15.2014.8.26.0000), não induz à inexigibilidade do título executivo, que permanece hígido.



    Além disso, ainda que se estabeleça um paralelismo entre as decisões de inconstitucionalidade proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e as prolatadas pelo Órgão Especial deste Tribunal, a desconstituição do título exequendo estará sujeita aos mesmos requisitos previstos no § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil.



    No RE 730.462-RG (Tema 733, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 9/9/2015), esta CORTE concluiu que a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável, todavia, a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória. Ainda, com relação à indispensabilidade da ação rescisória, esta CORTE ressalvou a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730.462/SP, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2015)



    Ao decidir que “a desconstituição da coisa julgada está condicionada à declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” (Doc. 10, fl. 3), o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica do seguinte julgado em caso idêntico:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra o decisum monocrático que acolheu os embargos declaratórios da parte Recorrida, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Presidente Prudente, ora Recorrente. 2. Em referida decisão, manteve-se o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o qual concluiu que somente o reconhecimento da inconstitucionalidade proclamada pelo Supremo Tribunal Federal poderia conduzir à inexigibilidade do título judicial, nos termos do Tema 733 da sistemática da repercussão geral. 



    II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a tese fixada no Tema 733 da repercussão geral está restrita, ou não, à hipótese em que a lei é declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 



    IV – Razões de decidir 4. Conforme o julgamento do Tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 5. O Plenário, ao julgar o RE 611.503-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, exige-se que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 6. O acórdão recorrido, portanto, encontra-se em consonância com o entendimento desta Suprema Corte. 7. Além disso, não se aplicam, à espécie, os Temas 494 e 881 da repercussão geral, considerando-se que não houve, no caso concreto, a apreciação do mérito da controvérsia. 8. Assim, não é possível qualquer discussão sobre eventual eficácia temporária em relação à incorporação de percentual de vantagem ou de manutenção ou alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos adotados. 



    IV - Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1514677 ED-SEGUNDOS-AGR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/7/2025)



    Em seu voto, o ilustre Relator assim se manifestou:



    “Conforme afirmado na decisão monocrática exarada nos primeiros embargos, a situação é diversa da enfrentada no mencionado Tema 733 da repercussão geral, tendo em vista que, na hipótese dos autos, a norma municipal foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJ/SP, e não pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da tese fixada no citado paradigma. 



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 730.462-RG, Tema 733, de relatoria do Min. Teori Zavaski, DJe 09.09.2015, após reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, no mérito, proferiu acórdão assim ementado: (...)



    Da mesma forma, ao apreciar o Tema 360 da repercussão, o Plenário assentou: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2332. NÃO APLICAÇÃO. TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Incide no caso o Tema 360 da repercussão geral, no qual restou fixado o entendimento de que se 'a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional' poderá ser rescindida, desde que 'o reconhecimento de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda'. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.370.428- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO QUE TRANSITOU EM JULGADO ANTES DO EXAME DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO (TEMA N. 360/RG). 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 611.503, Tema n. 360/RG, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki, DJe de 19 de março de 2019, assentou a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 e firmou a compreensão de que o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige que o julgamento realizado pelo Supremo acerca da constitucionalidade da norma seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 1.383.414-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18.04.2023).



    Ademais, não há que se falar em ofensa aos arts. 102, § 2º e 125, § 2º, da Constituição Federal, tendo em vista que, no caso concreto, conforme acima demonstrado, o Tribunal de origem, em sede de ação rescisória, em cumprimento de sentença, reconheceu o direito ao adicional de nível universitário, afastando a incidência do julgamento da ADI nº 2155534- 15.2014.8.26.0000, pelo C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual, naquela oportunidade, declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal 4.110/95. 



    Isso porque, entendeu a Corte de origem que a desconstituição da coisa julgada, se fosse o caso, somente se daria se houvesse declaração de inconstitucionalidade quanto à Lei Municipal 4.110/95 por este Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Desse modo, diante de tal contexto, em que a questão discutida no Tribunal de origem ficou delimitada a aplicação ou não, à hipótese, do Tema 733 da repercussão geral, não incidem, no caso concreto, os Temas 494 e 881 da repercussão geral.”



    No mesmo sentido, tratando da mesma questão, veja-se o ARE 1482825 / SP, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe de 21/5/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente